Tribunal: TJDFT
Processo: 0739366-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0739366-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, integrada por embargos de declaração rejeitados, que, em cumprimento coletivo de sentença, determinou a redistribuição do feito por sorteio (ID’s 107483331 e 109489674 da origem). O agravante requer os benefícios do art. 21 da Lei 7.347/85 c/c art. 87 do CDC para deixar de recolher o preparo. É o relatório. DECIDO. Registra-se que, apesar de requerido na petição inicial, o tema não foi objeto de decisão do Juízo originário. O artigo 21 da Lei de Ação Civil Pública e o artigo 87 do CDC estabelecem o seguinte: “Art. 21. Aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor. (Incluído Lei no 8.078, de 1990)” “Art. 87. Nas ações coletivas de que trata este código não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogados, custas e despesas processuais.” Analisando os autos originários, verifica-se que o objeto do cumprimento de sentença é o requerimento de implantação no contracheque dos substituídos, ADALGISA DA SILVA RODRIGUES DE ASSIS, BRUCE MOREIRA DA COSTA, DADIEL ALVES DA SILVA, DAMIANA FERREIRA DA SILVA e GIOVANI GOMES CASILO dos reajustes nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44% do direito reconhecido na ação coletiva no 0013136-95.2000.8.07.0001. Nesse quadro, a hipótese dos autos não envolve relação de consumo, nem se trata de ação civil pública, portanto, não se aplicam os dispositivos apontados pelo agravante. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SINDICATO. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. LEIS 8.078/1990 E 7.347/1985. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. NORMA PROCESSUAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. 1. Não comprovada, nos autos, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, incabível a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica (STJ, Súmula 481, e CPC, art. 99, § 3o). 2. Inexistente relação consumerista e não se tratando de ação civil pública, inaplicáveis as regras contidas nas Leis 8.078/1990 e 7.347/1985 quanto à isenção dos ônus sucumbenciais, devendo os honorários serem arbitrados conforme o disposto dos arts. 85 e seguintes do novo Código de Processo Civil. 3. Nas hipóteses dos art. 485 e 487 do CPC/2015, pode ocorrer a "repartição do julgamento" a fim de resolver a lide apenas quanto ao óbice constatado, devendo o vencido, nesse ponto, arcar com os honorários sucumbenciais, os quais devem ser fixados proporcionalmente, com fundamento no § 1o do art. 90 do estatuto processual em questão. 4. As normas concernentes aos honorários de sucumbência revestem-se de natureza processual e, por isso, possuem aplicação imediata, inclusive aos processos pendentes. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1351741, 00000248120088070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Conselho Especial, data de julgamento: 29/6/2021, publicado no DJE: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Diante disso, não se pode afastar o recolhimento do preparo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de dispensa do recolhimento do preparo e concedo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a parte agravante realizar o recolhimento, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 101, §2o, e 1.007 do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 7 de dezembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora